Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INÉPCIA INICIAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO CONTRATUAL. VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO EM DEMANDA TRABALHISTA. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS AUSENTES.
1. Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado interpretará a causa e dará as razões do seu convencimento, não se verificando erro de procedimento quando a decisão se encontra devidamente motivada.
2. Os advogados que atuaram conjuntamente no processo são solidariamente responsáveis pelo contrato entabulado com o cliente, razão pela qual são partes legítimas para figurar na ação de prestação de contas de honorários contratuais.
3. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato devem ser respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais deve levar em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
4. A estipulação do valor exigido a título de honorários advocatícios contratuais se vincula exclusivamente ao consenso de vontades exprimido pelas partes contratantes.
5. A fixação de um percentual sobre o valor efetivamente obtido em demanda trabalhista não se revela abusivo, em especial porque o princípio do pacta sunt servanda usualmente é princípio-base nos contratos civis de diversas naturezas e evidenciado pela jurisprudência desta Corte de Justiça.
6. Não se aplica a orientação jurisprudência l no 348 da SBDI-1/TST, que informa que os honorários devem ser calculados sobre o valor apurado, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários em demanda que discute honorários contratuais, pois a orientação jurisprudencial refere-se a honorários de sucumbência.
7. A indenização por danos materiais, tanto na modalidade danos emergentes quanto no caso de lucros cessantes, depende da prova de sua ocorrência e de seu nexo causal com o ato ilícito praticado.
8. Em relação aos danos imateriais, deve o Juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva a seus direitos da personalidade. Assim, apesar dos aborrecimentos alegados pela apelante, não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo.
9. Preliminares rejeitadas.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.